Tribunal: TJDFT
Processo: 0734224-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734224-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ADELIA SOUZA MUNDIM REPRESENTANTE LEGAL: HUGO DO CARMO MUNDIM AGRAVADO: MOISES RABELO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ADÉLIA DE SOUZA MUNDIM contra decisão proferida pela i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas no 0735420-84.2022.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de MOISES RABELO DE SOUZA, declinou da competência. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora